Tribunal: TJDFT
Processo: 0709470-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Gabriela Jardon Guimarães de Faria Número do processo: 0709470-67.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EFIGENIA SOARES DE JESUS RECORRIDO: C&amp;A MODAS S.A., BANCO BRADESCARD S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de pedido de substituição processual ante ao falecimento da parte autora (IDs 43960271 e 43960272). Determinada a suspensão do feito a fim de que fosse regularizado o polo ativo, consoante documentação apresentada no ID 47573551, restou comprovada a condição de herdeiros e, portanto, a regularidade formal para a substituição processual, razão pela qual defiro a habilitação dos herdeiros nos autos. Intimem-se as partes. Brasília/DF, 23 de junho de 2023 18:40:25. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora